Tribunal: TJDFT
Processo: 0721374-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721374-30.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OPERAÇÃO PANDORA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPOSTA RETRATAÇÃO DO COLABORADOR PREMIADO EM RELAÇÃO ÀS AFIRMAÇÕES QUE IMPLICAVAM O AGRAVANTE NO ESQUEMA CRIMINOSO. REEXAME DA ADMISSÃO DA PETIÇÃO INICIAL EM FACE DO RECORRENTE. POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DO AGRAVANTE DO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO ACERVO PROBATÓRIO. JUÍZO A SER FEITO NA SENTENÇA, POR OCASIÃO DO EXAME DO MÉRITO. 1. Mesmo matérias de ordem pública sujeitam-se à preclusão. Dessa forma, tendo havido o exame das condições da ação e dos pressupostos processuais e admitida a ação de improbidade administrativa em face do agravante, tanto em primeiro grau quanto em sede de recurso, novo exame da questão, fundado nas mesmas condições fáticas e jurídicas, restaria inviabilizado pela preclusão. Todavia, houve modificação substancial nas circunstâncias levadas em consideração no primeiro juízo de admissibilidade, vez que o colaborador premiado apresentou alegação finais em outro processo afirmando que o ora recorrente não praticou os fatos que havia a ele imputado, sendo possível o reexame da questão. 2. As declarações feitas pelo colaborar premiado constituem importante elemento de sustentação da tese acusatória formulada em face do agravante. Todavia, a admissão da acusação efetuada em face do recorrente não se baseou exclusivamente no depoimento do delator, existindo vídeos em que o agravante foi filmado, em situação suspeita, recebendo dinheiro em espécie das mãos do colaborador premiado. Tais elementos de convicção, em virtude do princípio do in dubio pro societate, são suficientes para permitir a instauração do processo em face do recorrente. 3. Na fase processual de admissão da ação de improbidade administrativa, não é permitido o exame aprofundado das provas dos autos, que deve ser feito na sentença, por ocasião do exame do mérito dos pedidos formulados na ação de improbidade administrativa, sob pena de se antecipar um juízo que ainda sequer foi feito no juízo de origem e se praticar supressão de instância. 4. Ademais, caberá ao juiz singular, também por ocasião da sentença, decidir se as declarações formuladas na colaboração premiada, que parecem implicar o agravante no esquema criminoso, devem ou não ser repudiadas por causa da suposta retratação do colaborador em sede de alegações finais apresentadas em outro processo. 5. Agravo de instrumento não provido. O recorrente alega violação aos artigos 296, caput, e 1.026, §2o, ambos do Código de Processo Civil, e 17, §§ 6o e 8o, este da Lei 8.429/1992. Para tanto, sustenta que a superveniência de fato novo – declarações prestadas por Durval Barbosa na ação penal 0012400.86.2014.8.07.0001 – afastou eventual indício de ato ímprobo apto a justificar a sua manutenção no polo passivo do feito. Aduz que os declaratórios opostos não implicam ato processual protelatório, razão pela qual merece ser afastada a multa correlata aplicada indevidamente. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 296, caput, do CPC e 17, §§ 6o e 8o, da Lei 8.429/1992. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela pertinência da manutenção do ora recorrente no polo passivo da ação, fazendo constar, verbis: “As declarações feitas pelo colaborar premiado constituem importante elemento de sustentação da tese acusatória formulada em face do agravante. Todavia, a admissão da acusação efetuada em face do recorrente não se baseou exclusivamente no depoimento do delator, existindo vídeos em que o agravante foi filmado, em situação suspeita, recebendo dinheiro em espécie das mãos do colaborador premiado. Tais elementos de convicção, em virtude do princípio do in dubio pro societate, são suficientes para permitir a instauração do processo em face do recorrente.” (vide item 2 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demandaria reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular – 7/STJ – impede a admissão do recurso quanto à indicada violação ao artigo 1.026, §2o, do CPC. Isto porque a análise dos fundamentos do acórdão recorrido quanto ao caráter protelatório dos embargos e a consequente aplicação da multa também demanda o revolvimento dos elementos fático-probatórios dos autos. A propósito, confira-se o AgInt no AgRg no REsp n. 1.232.574/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012